Tribunal: TJMT
Processo: 1010717-84.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010717-84.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), MARIA MADALENA ALVES - CPF: 010.531.705-56 (APELADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO
(S):

MARIA MADALENA ALVES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS

- CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – SUPOSTA OFERTA ENGANOSA DE COTA CONTEMPLADA POR PREPOSTO DA OPERADORA RÉ – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS DO ALEGADO – PROPOSTAS ASSINADAS PELO ADQUIRENTE COM ALERTA OSTENSIVO, LEGÍVEL E DE FÁCIL COMPREENSÃO VEDANDO A VENDA DE COTAS CONTEMPLADAS – CONFISSÃO DA CONSORCIADA DE MENTIR ACERCA DA CIÊNCIA QUANTO À VEDAÇÃO DA OFERTA DE COTAS CONTEMPLADAS –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
- RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS APENAS APÓS TRINTA DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO (
TEMA 312 DO STJ
) – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO – DEDUÇÃO DAS TAXAS DE

ADMINISTRAÇÃO, DE ADESÃO E PRÊMIOS DE SEGURO – JUROS DE MORA APENAS APÓS O 31o DA APÓS O TÉRMINO DO GRUPO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Demonstrado que na proposta de participação no grupo de consórcio assinada pela consumidora foi redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a operadora ré não comercializa
cotas

contempladas
, e tendo a própria consorciada confessado que, sob a orientação de suposto preposto da ré, mentiu à operadora, negando que lhe tivesse sido ofertada cota contemplada, não há como agasalhar a pretensão de restituição antecipada dos valores pagos, sob pena de chancelar um injusto
venire contra factum proprium
, autorizando àquele que agir inapropriadamente a beneficiar-se da própria torpeza, em flagrante contrariedade ao princípio da
boa-fé objetiva
.

Assim, demonstrado que não houve prática de ilícito a justificar a resolução unilateral do pacto, a improcedência da pretensão indenizatória por supostos danos morais é medida que se impõe.

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (
Tema 312 do STJ
), dos quais poderão ser deduzidos os percentuais relativos à
taxa de adesão
,
taxa de administração
e
prêmios de seguro
.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO
(S):

MARIA MADALENA ALVES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
sentença proferida na
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Restituição de Valores Pagos e Danos Morais
n. 1010717-84.2019.8.11.0041 ajuizada
por
MARIA MADALENA ALVES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) para declarar a nulidade do contrato de adesão da cota n. 428 do grupo n. 987 da operadora de consórcio requerida, bem como para condená-la (ii) a pagar à autora a importância de R$3.250,00 – correspondente aos valores já desembolsados pela consorciada – corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento e acrescida de com juros de mora de 1%

ao mês a partir da citação, como também, (iii) ao pagamento de indenização por danos morais causados à autora, no importe de R$5.000,00, com de juros de mora legais ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente da prolação. Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi mantida suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

Narra o recorrente que a autora ajuizou a presente ação requerendo a rescisão de contrato de aquisição de cota consorcial firmado entre as partes, sob a alegação de no momento da venda, o vendedor teria garantido a imediata contemplação da sua cota.

Registra que, na sua resposta, a ré apelante negou a promessa de contemplação, defendendo, no mais, a validade do contrato firmado e a impossibilidade de restituição imediata dos valores pagos, pugnando pela improcedência total dos pedidos inicias.

Inconformada com a sentença de parcial procedência, suscita inicialmente a nulidade da sentença, por constituir manifestação judicial
ultra petita
, vez que não havendo pedido específico da parte autora, o juízo não pode revisar de ofício as cláusulas contratuais, conforme prevê a súmula 381 do STJ

Afirma, nesse sentido, que alterar as deduções que a requerida poderia fazer sobre os valores a serem devolvidos extrapolou os limites do pedido, incorrendo em
decisum

ultra petita
.

No mérito, defende a validade do contrato firmado entre as partes, porquanto a autora assinou livremente o contrato, sabendo ler e escrever, ocasião em que concordou com todos os termos ali descritos no instrumento contratual, na qual havia cláusula expressa e com destaque – já que grafada em caixa alta e em vermelho – prevendo a inexistência de garantia de data de contemplação, devendo, pois, o pacto ser mantido em atenção ao
pacta sunt servanda
, não podendo a consorciada aderente beneficiar-se da própria torpeza.

Sustenta que, no caso, além de a autora não ter demonstrado os fatos constitutivos de seu direito, tampouco a existência de vício de consentimento no instante da pactuação, por ocasião do julgamento do Recurso Repetitivo REsp 1.119.300/RS, o STJ firmou o entendimento de que se a resolução do contrato se dá por desistência do consorciado, como no caso dos autos, a restituição dos valores já desembolsados não pode ser dar de forma imediata, mas apenas após 30 (trinta) dias o encerramento do grupo consorcial.

Aduz que, além disso, por força do convencionado no
Parágrafo Quarto
da
Cláusula Quadragésima Quarta
do contrato havido entre as partes, do montante a ser restituído à autora ao final do grupo devem ser deduzidos os montantes referentes à
Cláusula Penal
– no equivalente a 20%, nos termos do art.408 do CC/2002, art.10, § 5o, da Lei n.11.795/2008 e §2o do art.53 do CDC, aos
fundos comum
e
de reserva
, à
taxa de adesão
, à
taxa de administração
e
prêmio de seguros
.

Assevera, nesse viés, que nos termos da Súmula 538 do STJ, as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento, sendo que a
taxa de adesão
nos termos do inciso I do §3o do art.27 da Lei n.11.795/2008.

Afirmaa que na linha do §2o do mesmo artigo 27, uma vez estabelecido no grupo consorcial, fundo de reserva deve ser utilizado para as finalidades previstas no contrato, de maneira que devolução dos valores pagos sob tal rubrica somente tem lugar se, após o encerramento do grupo, houver saldo positivo remanescente, caso em que será rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição.

No mais, alega que não impingiu à autora qualquer dano de ordem moral que seja indenizável.

Com tais argumentos, pugna pelo acolhimento da prefacial de nulidade da sentença e, no mérito, pela validade do contrato firmado, com o reconhecimento da improcedência da demanda.

Subsidiariamente, pleiteia que, no caso de ser mantida a ordem de devolução dos valores desembolsados pela consorciada, que sejam deduzidos os percentuais das taxas de adesão, fundo de reserva, seguro de vida e multa penal por quebra de contrato, afastando-se a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, subsidiariamente, pela redução da verba reparatória arbitrada na sentença.

Contrarrazões no ID. n. 160669680, pelo desprovimento doa pelo da ré.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai da inicial, o marido da autora, Sr.
Nilson Santos Brito
encontrou no
site
OLX o anúncio

de venda de um veículo
Toyota
Corolla
pelo preço de R$50.000,00, tendo, então, entrado em contato com o anunciante, que utiliza o telefone (65 99219-8540) e que se apresentou pelo nome de
Welton
, ficando, então, agendado um encontro no escritório da empresa situado no Centro Empresarial Paiaguás, 11o andar, sala 1107, Bairro Bosque da Saúde, nesta Capital.

Segundo a narrativa autoral, no dia convencionado (23/09/2018) a autora
MARIA MADALENA
foi até o referido endereço, onde o tal Sr.
Welton
a teria informado que, na verdade, não estava vendendo o veículo
Corolla
, mas sim que trabalhava para a empresa
Multimarcas Consórcios
e que, nessa condição, estaria vendendo cartas de crédito contempladas e que, acaso a apelada se interessasse, poderia pegar o carro em 12 (doze) dias.

Também de acordo com a exordial, a autora se interessou pelo negócio, tendo pago a
Welton
uma entrada no valor de R$3.000,00, e mais R$250,00 para confecção do “decore”.

Ainda segundo consta, no dia 25/09/2018, a autora assinou o contrato com a referida empresa, cujos dados foram preenchidos
Welton
– vez que a autora não saberia ler – ficando então ajustado que pagaria pelo negócio parcelas de R$691,50.

No entanto, na ocasião da assinatura, a autora teria sido orientada por
Welton
que
, quando a matriz entrasse em contato para a confirmação da operação, a apelada deveria afirmar que não foi induzida a nada e que o vendedor não havia dado garantia de contemplação.

A apelada
MARIA MADALENA
ainda afirmou na inicial que chegou a questionar
Welton
as razões pela qual motivo deveria mentir, ao que esse lhe teria afirmado que a aprovação do contrato só seria feita caso a autora mentisse.

Quando a matriz da empresa requerida entrou em contato telefônico com a autora
MARIA MADALENA
, esta agiu como orientada por
Welton
, sendo, assim, confirmada a operação.

No entanto, na data prevista para contemplação,
MARIA MADALENA
tomou conhecimento que não havia contemplação alguma, pelo que procurou contatar
Welton
que, no entanto, lhe informou apenas que o negócio firmado se trata de um consórcio e que, depois disso, não mais a atendeu.

Em razão disso,
MARIA MADALENA
dirigiu-se até a autoridade policial para registrar um Boletim de Ocorrência para noticiar que havia caído em um golpe.

Pelas mesmas razões, a apelada ajuizou a presente demanda a fim de que fosse (i) reconhecida a nulidade da pactuação, (ii) a restituição dos os valores que desembolsou com a operação, bem como, (iii) fosse indenizada pela enorme frustração e sofrimento psíquico mental que experimentou com o referido golpe.

Após a contestação e tréplica, o juízo determinou a intimação das partes para indicarem as provas que pretendiam produzir, tendo ambas as litigantes pugnado pela realização de audiência de instrução.

No entanto, conclusos os autos, o juízo de origem proferiu desde logo a sentença de parcial procedência para declarar nulidade do contrato e condenar a empresa requerida à restituição dos valores desembolsados pela autora, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Pois bem.

Da alegação de sentença
ultra petita
.

Consoante relatado, suscita a ré apelante que a sentença foi proferida de forma
ultra petita
visto que, não havendo qualquer pedido de nulidade ou de revisão de cláusulas contratuais, não poderia o julgador singular examinar de ofício a legitimidade da retenção da
taxa de adesão
, do
seguro
, do
fundo de reserva
e da
multa contratual
, haja vista o que dispõe a Súmula 381 do STJ.

Todavia, tal prefacial não merece a guarida vindicada.

Isso porque, c
onforme lição de E
LPÍDIO
D
ONIZETTI
“
Na sentença ultra petita, o defeito é caracterizado pelo fato de o juiz ter ido além do pedido do autor, dando mais do que fora pedido.
” (
in

Curso de Direito Processual Civil
. Único. São Paulo: Grupo GEN, 2022, p.579)

No caso, porém, nada daquilo que a sentença reconheceu em favor da autora estava além do que havia sido postulado na inicial.

Ao contrário, no tocante ao valor da indenização arbitrada, esta ficou até aquém do montante pretendido pela autora.

Logo, e sem maiores delongas, a prefacial de nulidade da sentença merece ser rejeitada.-

Do mérito recursal.

No que se refere ao mérito recursal, é bem verdade que há precedentes desta C. Câmara no sentido de que, à luz dos artigos 30 e 34, ambos do CDC e do art.112 do CC/2002, seria possível presumir

a promessa de uma venda de cota contemplada, mesmo não trazida formalmente no instrumento contratual, quando as provas e os elementos indiciários denotam que a abordagem adotada pelo fornecedor e/ou por seus prepostos pudessem gerar no consumidor adquirente uma justa e legítima crença nesse sentido (
v.g.

N.U 1000765-50.2020.8.11.0040)
.

Todavia, não é menos verdade que, no caso concreto, não há nenhuma evidência, prova ou elemento indiciário, como conversas de
WhatsApp
, publicidade veiculada, nem mesmo testemunhal que pudesse atestar que um preposto da apelada tivesse, efetivamente, verberado a promessa de venda de cotas consorciais contempladas.

Além disso, a própria autora juntou à inicial a cópia do contrato firmado entre as partes, no qual além de não haver nenhuma cláusula dúbia, camuflada ou incompleta a permitir a interpretação que autora tenta fazer valer, também trazia previsão exatamente inversa.

Nesse viés, conquanto a causa se submeta à legislação consumerista, não se pode olvidar que, de acordo com §4o do art.54 do CDC, as cláusulas limitativas de direitos ao consumidor são plenamente válidas e eficazes, contanto que redigidas com texto de fácil compreensão, e de forma destacada.

E, na hipótese dos autos, o contrato firmado entre as litigantes não trazem a cláusula que veda a venda de cotas contempladas vem estampada de forma ostensiva, grafada em caixa alta e em cor de fonte vermelha, em alerta com a expressão
“ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”
, trazida bem próxima ao local onde aposta a assinatura da autora apelada. Vejamos (ID. n. 160668337 - Pág. 36):

Isso por si só já bastaria para a improcedência da demanda.

Mas há um empecilho ainda maior para o acolhimento da pretensão autoral.

A própria autora confessa na inicial que, sob a orientação do tal de
Welton
, mentiu para a atendente matriz da empresa ré, quando contatada por telefone, afirmando à interlocutora ter ciência da ausência de garantia de data da contemplação e que nenhum preposto ou atendente lhe prometera a venda de cota contemplada.

Isso ficou clarividente no áudio de ID. n. 160669659, em que arquivada a referida conversa da autora com a atendente da ré apelante ocorrida em 04/10/2018, da qual se pode extrair, a partir de 1’:11”, o seguinte trecho da conversa:

Contatante:

“É a primeira vez que a senhora faz consórcio Maria?”

Autora:

“É.”

Contatante:

“Na última página do contrato que assinou com a Multimarca, tem um destaque em vermelho que diz ATENÇÃO! NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO. Isso quer dizer que a senhora pode ser contemplada no início do plano, no transcorrer ou até mesmo no final. A senhora está ciente?”

Autora:

“Estou ciente.”

Contatante:

“O vendedor que te atendeu a senhora lembra o nome dele?”

Autora:

“Não. Não estou lembrando não, porque estou no mercado e não gravei muito o nome dele.”

Contatante:

“Tudo bem. Houve por parte do vendedor alguma garantia de quando que a senhora seria contemplada?”

Autora:

“Não. Deu não.”

Assim, a prevalecer a sentença, estaríamos a chancelar um injusto
venire contra factum proprium
, autorizando a autora a beneficiar-se da própria torpeza, contra tudo o que se sabe sobre o princípio da boa-fé objetiva.

Diante disso, aplicável à causa a regra do
Tema 312 do STJ
, firmada pela Segunda Seção da referida Corte por ocasião do julgamento do REsp n. 1.119.300/RS sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”

E desse valor restituível, poderão ser descontados, pela operadora apelante,
na linha do previsto no
Parágrafo Segundo
da
Cláusula Quadragésima Terceira
, os valores sob as rubricas taxa de adesão, taxa de administração, fundo de reserva já utilizado e prêmios de seguro.

Da retenção das taxas de adesão e administra.

Relativamente à alegada legitimidade da retenção da
taxa de administração
a orientação é pacífica, não havendo dúvida quando ao direito da administradora sobre tal verba, à luz da Súmula 538 do STJ, que nada mais é que uma replicação da tese paradigma fixada por ocasião do julgamento do recurso repetitivo REsp 1.114.604/PR, que deu origem ao
Tema 499
do STJ.

Em relação à possibilidade de retenção da
taxa de adesão
, o apelo também prospera.

Afinal, além de prevista a sua retenção no aludido
Parágrafo Segundo
da
Cláusula Quadragésima Terceira
do ajuste, a jurisprudência desta Corte tem-na reconhecida por legítima:

RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL – RECUSA EM FORNECER CARTA DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – DESCONTO DA TAXA DE ADESÃO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – CLAÚSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – FUNDO DE RESERVA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES APÓS O TÉRMINO DO GRUPO CONSORCIAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Pela natureza jurídica do contrato de associação, o membro desistente faz jus a restituição das parcelas pagas, sob pena de enriquecimento ilícito dos demais participantes, que inclui a administradora, sendo de clareza solar que a legalidade da devolução das parcelas pagas, ainda que a desistência do consórcio ocorresse de forma voluntária.
Em caso de desistência, o consorciado tem o direito de reaver os valores das prestações pagas, podendo a administradora
descontar a taxa de adesão e a taxa de administração
.
[...] (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 1048187-52.2019.8.11.0041 – Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 28/07/2021, publ. no DJE 04/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA DE PARTICIPANTE – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, TAXA DE ADESÃO E SEGURO – RETENÇÃO – POSSIBILIDADE – MULTA CONTRATUAL – COBRANÇA EM CASO DE DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A administradora de consórcio pode reter os valores pagos pelo consorciado desistente a título de
taxa de administração
,
taxa de adesão
e prêmio de seguro. A multa contratual estabelecida em favor do grupo de consórcio é devida, pois equivale à prefixação das perdas e danos por eventual descumprimento de obrigações pelo consorciado desistente. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0010957-35.2015.8.11.0040, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, j. em 11/09/2019, publ. no DJE 18/09/2019)

No entanto, não se pode olvidar que, por força do que restou previsto no
parágrafo primeiro
da
Cláusula Sexta
do contrato,
“
o valor referente à taxa de adesão será contabilizado a crédito da ADMINISTRADORA
e compensado no percentual da taxa de administração
, conforme percentual indicado na coluna denominada percentual da taxa de administração média total”
. (160668337 - Pág. 8).

Da retenção do prêmio de seguro
.

De igual modo, possível também a retenção do prêmio de seguro eventualmente pago até a data da desistência – ou seja, do momento em que a consorciada deixou de dar seguimento ao contrato – na medida em que, até então o negócio se encontrava garantido pelo seguro convencionado.

Da retenção dos valores da cláusula penal e do fundo de reserva.

Todavia, no que se refere à arguição de que do montante restituível devem também ser decotados os valores pagos sob a rubrica de cláusula penal e fundo de reserva, o apelo não pospera.

Primeiramente, porque
“a cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018)

De igual modo, segundo a jurisprudência do STJ,
“O fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. Considerando que o consorciado desistente somente irá receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo – quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos – não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva.
(REsp 1363781/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014).

Do dano moral.

De tudo que se apurous, não havendo qualquer ilícito contratual que se possa imputar à cooperativa requerida, não há se falar, também, na ocorrência de dano moral indenizável.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – CONSÓRCIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE
COTAS

CONTEMPLADAS
– INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Diante da desnecessidade de produção de prova oral no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.
Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa
cotas

contempladas
,
não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais
. Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30. (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 0002551-03.2018.8.11.0078, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 26/01/2022, publ. no DJE 27/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO C/C DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. Há apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1o do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. É ônus do autor comprovar a alegação de que na contratação do consórcio ocorreu fraude, sobretudo quando na documentação que assinou está claro que ele adquiriu cotas não contempladas e sem garantia de data para contemplação. Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 11.795/2008, os valores pagos pelo consorciado só podem ser devolvidos mediante contemplação por sorteio da cota excluída (arts. 22 e 30), com os devidos abatimentos. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral. (TJ/MT -
Quarta Câmara de Direito Privado –
N.U 1012081-74.2020.8.11.0003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 18/05/2022, publ. no DJE 19/05/2022)

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao apelo
,

para reformar a sentença e determinar que:

(i) os valores pagos pela consorciada lhe sejam restituídos 30 (trinta) dias após o encerramento do respectivo grupo, com juros de mora legais a partir do 31o (trigésimo primeiro) dia subsequente ao referido encerramento e correção monetária a partir de cada desembolso;

(ii) do montante restituível, sejam decotados os valores pagos a título de
prêmio de seguro
,
taxa de administração
e
taxa de adesão
, sendo que o valor desembolsado sob essa última rubrica (
taxa de adesão
) deverá ser compensado no percentual da taxa de administração;

(iii) julgar improcedente o pedido de indenização a título de danos morais; e

(iv) inverter o ônus de sucumbência, para condenar a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios devido ao(s) patrono(s) da parte ré, o qual arbitro em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade, porém, fica suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023